Tribunal: TJDFT
Processo: 0707961-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707961-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: BMFM CHOPPERIA LTDA, ANA BARBARA DE ANDRADE NACIF, ANTONIO MARCIO CUNHA NACIF, ANA CAROLINA ANDRADE NACIF, GUSTAVO HENRIQUE CORREA CAMARA, HEMMERSON HENRIQUE MAGIONI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto somente no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para oferecerem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 7 de abril de 2020 22:28:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator